Tribunal: TCU
Processo: 037.793/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de parceria que tinha por objetivo a execução de projeto nas localidades Jardim Catarina e Salgueiro, no município de São Gonçalo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a recursos repassados pela União ao termo de parceria 5/2008 para execução de projeto nas localidades Jardim Catarina e Salgueiro, no município de São Gonçalo/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Edson Luiz Benício Leocádio, Rubem César Fernandes e Viva Comunidade; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Edson Luiz Benício Leocádio, Rubem César Fernandes e Viva Comunidade, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/10/2008 341.658,22 Débito 14/1/2010 134.841,73 Crédito 3/11/2008 341.658,22 Débito 15/3/2012 7.888,26 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1 Edson Luiz Benício Leocádio, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); 9.3.2. Rubem César Fernandes, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); 9.3.3. Viva Comunidade, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); 9.3.4. Fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.